Tribunal: TJES
Processo: 0011975-37.2008.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0011975-37.2008.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALESSANDRO NUNES DO NASCIMENTO

APELADO: RODOLFO MOREIRA DE CASTRO JUNIOR e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONALIDADE DOS HONORÁRIOS. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. JUROS DE MORA EM RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. SÚMULA 54 DO STJ. PARCIAL PROVIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação cível interposta pelo embargado, anulou a sentença recorrida e, com base no art. 1.013, § 4º, do CPC, julgou parcialmente procedente a ação e procedente a denunciação da lide. O embargante alega omissão quanto à aplicação proporcional dos ônus sucumbenciais e sobre os juros moratórios desde o evento danoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão quanto à distribuição proporcional dos honorários advocatícios, considerando o proveito econômico distinto das partes; (ii) avaliar se os juros moratórios devem ser mitigados ou aplicados desde o evento danoso, conforme o entendimento da Súmula 54 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constatada omissão quanto à proporcionalidade da sucumbência, deve-se corrigir o erro de premissa em relação à divisão dos honorários advocatícios. A reciprocidade na sucumbência aplica-se apenas às despesas processuais, não devendo incidir sobre os honorários, conforme o art. 85, § 14, do CPC. Cada parte deverá arcar com 15% sobre o valor do respectivo proveito econômico.

O valor da causa foi fixado de maneira equivocada. Em causas com prestações vencidas e vincendas, o valor deve incluir as prestações vencidas mais doze parcelas vincendas, conforme os arts. 292, § 2º, do CPC/2015 e a jurisprudência do STJ.

Quanto aos juros moratórios, a aplicação do entendimento sumulado do STJ (Súmula 54) permanece válida. Em casos de responsabilidade extracontratual, os juros fluem a partir do evento danoso, não cabendo mitigação neste caso, uma vez que a extensão do trâmite processual decorreu de incidentes processuais e fatores inerentes à tramitação, e não exclusivamente de ações atribuíveis ao credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos, com efeitos infringentes, para adequar o capítulo da sucumbência nos seguintes termos: as partes arcarão com as custas processuais na proporção de 50% cada. Quanto aos honorários, o autor pagará 15% sobre o proveito econômico do réu, e o réu pagará 15% sobre o valor da condenação em favor do autor.

Tese de julgamento
:

Em casos de sucumbência recíproca, a divisão dos honorários advocatícios deve refletir o proveito econômico de cada parte, não sendo compensáveis.

Juros moratórios, em casos de responsabilidade extracontratual, fluem desde o evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 9º, e 14, e 292, § 2º; Súmula 54 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.780.421/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe 13/11/2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.943.734/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 17/8/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º: 0011975-37.2008.8.08.0035

EMBARGANTE: RODOLFO MOREIRA DE CASTRO JUNIOR

EMBARGADO: ALESSANDRO NUNES DO NASCIMENTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração, nos embargos de declaração, na apelação cível, opostos por
RODOLFO MOREIRA DE CASTRO JÚNIOR
contra o v. acórdão de evento ID n.º 5196601, proferido por este Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação cível interposto por
ALESSANDRO NUNES DO NASCIMENTO
, anulando a sentença recorrida e, com fulcro no art. 1.013, § 4º, do CPC, julgou parcialmente procedentes os pleitos autorais e procedente a denunciação da lide em face de
BANESTES SEGUROS LTDA
.

Nas razões recursais de evento ID. n.º 6924321, o embargante alega, em síntese, que:
(I)
“o
decisum
persiste omisso quanto matéria dos embargos anterior, ao passo que foi demonstrado que o embargado deu à causa o valor de R$ 322.000,00, todavia obteve somente pensão de doze meses e 10.000,00 de dano moral, ou seja, muito menos do pretendido. Assim, não houve apreciação quanto à proporcionalidade dos ganhos, conforme disposto no art. 86 do CPC”;
(II)
“também insurge o vício de omissão em relação à outra matéria já ressaltada nos aclaratórios de ID 5405996, eis que a r. decisão embargada não concluiu acerca da necessidade de mitigar os juros moratórios, que de acordo com o acórdão incidem desde o evento danoso”.

Como cediço, os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração da ocorrência de um dos vícios indicados no art. 1.022 do CPC, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erro material.

Em relação à alegação de o acórdão permanece omisso quanto à análise da sucumbência recíproca sob o viés da proporcionalidade dos ganhos, importa realizar algumas considerações prévias ao enfrentamento do argumento.

No que se refere às verbas de sucumbência, o acórdão que julgou a apelação assim dispôs:

“Na sequência, reconhecendo a sucumbência recíproca das partes de modo igualitário (art. 86 do CPC), condeno-as, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos ditames do artigo 85, §2º, do CPC”.

Por sua vez, quando do julgamento dos primeiros aclaratórios opostos pelo embargante, salientou-se quanto ao tema, o seguinte:

“Com efeito, o acórdão tratou da distribuição dos ônus de sucumbência, fixando-os em idêntica proporção (50%) para cada polo litigante, haja vista que o autor formulou dois pedidos (indenização por danos materiais / pensionamento vitalício e indenização por danos morais), e somente foi vencedor, integralmente, quanto a um deles”.

Dito isso, observa-se que embora o tema tenha sido abordado nas decisões embargadas, não há manifestação quanto aos reflexos da sucumbência recíproca diante da existência de proveitos econômicos distintos para as partes, razão pela qual passa-se ao enfrentamento da questão.

Em primeiro lugar, deve-se corrigir, de ofício, o erro de premissa em relação à aplicação da divisão proporcional dos honorários advocatícios de 15%, na proporção de 50% para cada parte, pois tal comando importaria na estipulação de honorários de 7,5%, ou seja, em patamar inferior ao mínimo legal previsto no art. 85, § 2º, do CPC.

A divisão proporcional aplica-se exclusivamente às despesas processuais e é viável porque, nesse cenário, há uma identidade entre as partes envolvidas (autor e réu), que simultaneamente atuam como vencedores e vencidos. A reciprocidade na sucumbência não deve abranger os honorários advocatícios, uma vez que o advogado não é parte da ação, e os honorários constituem um direito de um terceiro na relação processual, sendo certo, ainda, que o CPC expressamente veda a compensação de honorários em caso de sucumbência parcial (art. 85, § 14).

Vale ressaltar que é perfeitamente possível, em sede de embargos de declaração, a adequação de erro de premissa, sobretudo quando versar sobre questão passível de conhecimento de ofício pelo magistrado, tal como neste caso. A propósito, colhe-se da jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. VÍCIO NO JULGADO. OCORRÊNCIA.
ERRO DE PREMISSA
.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
.
REVISÃO
. SÚMULA 7/STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado.
2. Na espécie, a decisão que julgou o recurso especial baseou-se em premissa equivocada em relação aos honorários advocatícios, pois considerou a fixação da verba honorária pelo Tribunal de origem no julgamento da apelação (R$ 1.000,00), sem considerar a modificação realizada no julgamento dos embargos de declaração, em que se reconheceu a existência de sucumbência recíproca
. 3. A jurisprudência desta Corte possui entendimento de que a aferição do quantitativo em que autor e réu saíram vencedores ou vencidos na demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca das partes, é questão que não comporta exame em recurso especial por envolver aspectos fáticos e probatórios dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 desta Corte. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para não conhecer do recurso especial. (EDcl no AgInt no REsp n. 1.780.421/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023.)

Portanto, caberá a cada parte o pagamento ao(s) respectivo(s) patrono(s) da parte adversa o montante de 15% a incidir, entretanto, sobre bases diversas, como se passa a aduzir.

Antes, porém, convém efetivar, também de ofício, a
modificação do valor da causa
, uma vez apontado de maneira equivocada pelo requerente, senão vejamos.

Denota-se da petição inicial que o requerente atribuiu à causa o valor de R$ 322.000,00 (trezentos e vinte e dois mil reais), correspondentes a 552 (quinhentos e cinquenta e dois) meses de pensão vitalícia mensal de R$ 525,00 (salário do autor à época), tendo em consideração que o requerente possuía 27 (vinte e sete) anos e tomando por base uma expectativa de vida de 73 (setenta e três) anos. Além disso, o autor incluiu no montante as quantias de R$ 8.050,000 e R$ 24.150,00, referentes, respectivamente, a 1/3 de férias e 13º salário
1
.

Ressalta-se, ainda, que o requerente, por equívoco não incluiu no valor da causa a quantia requerida a título de prestações vencidas (R$ 3.675,00), referentes aos 7 (sete) meses em que ficou afastado do trabalho desde o acidente até o ajuizamento da ação.

Além disso, embora tenha requerido a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, não indicou o valor pretendido, por não se tratar de indicação obrigatória na vigência do CPC/1973.

Feitas essas considerações, destaca-se que tanto no CPC/1973, quanto no atualmente vigente, há previsão para que o cômputo das prestações vincendas, no que se refere à definição do valor da causa, leve em consideração 12 (doze) prestações mensais, vejamos:

CPC 1973

Art. 260
. Quando se pedirem prestações vencidas e
vincendas
, tomar-se-á em consideração o valor de umas e outras. O valor das prestações vincendas
será igual a uma prestação anual
, se a obrigação for por tempo indeterminado, ou por tempo superior a 1 (um) ano; se, por tempo inferior, será igual à soma das prestações.

CPC/2015

Art. 292

§ 2º

O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual
, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações.

Dessa forma, o correto valor da causa deveria ter sido fixado levando em consideração o valor das parcelas vencidas (R$ 3.675,00), somado a 12 (doze) prestações vincendas, que totalizam R$ 6.300,00. Logo, o valor adequado da causa, nos termos da legislação de regência, seria R$ 9.975,00 (nove mil e novecentos e setenta e cinco reais).

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ e de outros Tribunais, inclusive delineando que, também em relação aos honorários advocatícios, em havendo prestações vencidas e vincendas, a verba honorária será calculada com base no somatório das parcelas vencidas e doze parcelas vincendas, na forma do art. 85, § 9º, do CPC:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PANDEMIA. COVID-19.
VALOR DA CAUSA. TRATO SUCESSIVO. SOMA DE DOZE PRESTAÇÕES
. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. PERÍODO. RESTABELECIMENTO DA ATIVIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA N.º 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. O valor da causa deve guardar relação com o proveito econômico demandado, de maneira que, quando estiverem em discussão parcelas vincendas, o valor da causa deve ser a soma de doze prestações, cuidando-se de trato sucessivo.
3. O Tribunal estadual assentou que a isenção dos encargos locatícios deveria ser limitada ao período em que sofridas as restrições que afetaram o faturamento dos estabelecimentos implantados no aeroporto. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta à Súmula n.º 7 do STJ. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.943.734/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PRESTAÇÕES VINCENDAS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA MENSAL E SUCESSIVA
–
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS INCIDENTES SOBRE 12 PARCELAS
– JURISPRUDÊNCIA DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.
Nas ações de indenização de ato ilícito contra a pessoa, quando a natureza for de sentença condenatória, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios a verba incidirá sobre o somatório de todas as parcelas vencidas, além das demais verbas definidas, e doze parcelas vincendas, nos moldes do então vigente artigo 20, § 5.º, do CPC/73, com atual correspondente no artigo 85, § 9.º, do CPC/15
. Recurso desprovido. (TJMS. Agravo de Instrumento n. 1413901-50.2017.8.12.0000, Três Lagoas, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Marcelo Câmara Rasslan, j: 19/06/2018, p: 21/06/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Transporte de pessoas.
Acidente de trânsito
. Ação de indenização por danos pessoais.
Pensão vitalícia.
Aplicação dos juros na forma decrescente.
Honorários de advogado. Incidência sobre as parcelas vencidas e sobre doze das vincendas.
Método correto. Decisão que julgou a liquidação de sentença que não observou o critério apontado. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2210285-44.2017.8.26.0000; Relator (a): Sebastião Flávio; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional V - São Miguel Paulista - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/01/2018; Data de Registro: 22/01/2018)

Em arremate do enfrentamento do tema, destaca-se que, na esteira da jurisprudência do STJ, “nas hipóteses de sucumbência recíproca, os ônus sucumbenciais devem ser distribuídos de modo proporcional ao grau de vitória de cada uma das partes, a partir dos parâmetros de cálculo listados no art. 85, § 2º, do CPC/2015 que se mostrem compatíveis com o êxito obtido por cada um dos agentes litigantes”.

Ainda de acordo com o posicionamento da Corte Superior: “é adequado, diante das particularidades da causa, bem como da proporção em que cada polo da demanda restar vencedor e vencido, que a verba honorária seja estabelecida com bases de cálculo distintas em relação aos litigantes, as quais melhor refletem o sucesso de cada parte, à luz do texto do art. 85, § 2º, do CPC/2015”.

Logo, o requerente deverá pagar aos patronos do requerido, a título de honorários sucumbenciais, o montante de 15% sobre o valor do proveito econômico do réu, devidamente atualizado. Referido proveito consistirá na diferença entre o que for apurado em liquidação como devido ao autor a título de dano material e o valor que foi pleiteado, considerando a incidência do § 9º, do art. 85, do CPC, segundo o qual, na ação de indenização por ato ilícito contra pessoa, o percentual de honorários incidirá sobre a soma das prestações vencidas acrescida de 12 (doze) prestações vincendas.

Por sua vez, caberá ao réu o pagamento, ao advogado do autor, de 15% sobre o valor da condenação, consistente no montante atualizado concedido a título de danos materiais e morais.

Pelo exposto, sanando a omissão apontada pela parte em relação à análise da sucumbência recíproca sob o viés da proporcionalidade dos ganhos/perdas das partes, com efeitos infringentes, o capítulo relativo aos ônus sucumbenciais deverá ser modificado para constar a seguinte previsão:

“Na sequência, reconhecendo a sucumbência recíproca das partes, condeno-as, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, ao pagamento das custas processuais. Quanto aos honorários sucumbenciais, o requerente deverá pagar aos patronos do requerido, a título de honorários sucumbenciais, o montante de 15% sobre o valor do proveito econômico do réu, devidamente atualizado. Referido proveito consistirá na diferença entre o que for apurado em liquidação como devido ao autor a título de dano material e o valor que foi pleiteado, considerando a incidência do § 9º, do art. 85, do CPC, segundo o qual, na ação de indenização por ato ilícito contra pessoa, o percentual de honorários incidirá sobre a soma das prestações vencidas acrescida de 12 (doze) prestações vincendas. Por sua vez, caberá ao réu o pagamento, ao advogado do autor, de 15% sobre o valor da condenação, consistente no montante atualizado concedido a título de danos materiais e morais”.

Prosseguindo, quanto ao segundo tema aventado pelo embargante, relativo à suposta contradição entre o reconhecimento de que o réu teria contribuído para o elastecimento da marcha processual e a fixação dos juros de mora desde o evento danoso, mais uma vez, denota-se mero inconformismo do embargante pelo fato de o acórdão ter aplicado à hipótese o teor da Súmula 54 do STJ, nesses termos: “os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual".

Nada obstante a mera tentativa de rediscussão da matéria, importa consignar, para que não pairem dúvidas a respeito do esgotamento do tema, que os julgados apresentados pelo embargante para dar sustentação à tese dizem respeito à aplicação do instituto do
duty to mitigate the loss

no âmbito de relações materiais
, havendo reconhecimento jurisprudencial da possibilidade de mitigação dos juros quando o credor não toma as medidas que lhe são cabíveis para perseguir o crédito tão logo seja possível, de modo a contribuir para o aumento do prejuízo do devedor.

Aqui, pretende a embargante transportar a construção teórica aludida para o campo da relação processual, aduzindo que os juros de mora deveriam ter o seu termo inicial na data do arbitramento da indenização.

Neste caso, em que se observa um longo trâmite processual, elastecido em ínfima medida por ato imputável ao autor (frustração de dois atos de intimação para comparecimento à AIJ), não há que se falar na aplicação do referido instituto civil, pois o extenso lapso de tramitação não decorre direta e exclusivamente de eventos atribuíveis ao requerente, mas das próprias formalidades relativas à marcha processual e dos incidentes e recursos processuais verificados no processo.

De fato, o exame dos autos revela que houve denunciação da lide, realização de perícia, recurso de agravo de instrumento, conversão dos autos físicos para eletrônicos, além de diversas postulações, circunstâncias que são as principais responsáveis pelo extenso lapso de tramitação.

Portanto, por simples aplicação do entendimento sumulado do STJ (súmula 54), em se tratando de indenização por ilícito extracontratual, os juros de mora fluem do evento danoso, não havendo que se falar em mitigação ou utilização de termo inicial diverso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes embargos de declaração e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, com efeitos infringentes, para sanar a omissão em relação à análise dos ônus sucumbenciais sob o viés da proporção entre ganhos e perdas das partes, modificando o referido capítulo do acórdão nos seguintes termos:

“Na sequência, reconhecendo a sucumbência recíproca das partes, condeno-as, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, ao pagamento das custas processuais. Quanto aos honorários sucumbenciais, o requerente deverá pagar aos patronos do requerido, a título de honorários sucumbenciais, o montante de 15% sobre o valor do proveito econômico do réu, devidamente atualizado. Referido proveito consistirá na diferença entre o que for apurado em liquidação como devido ao autor a título de dano material e o valor que foi pleiteado, considerando a incidência do § 9º, do art. 85, do CPC, segundo o qual, na ação de indenização por ato ilícito contra pessoa, o percentual de honorários incidirá sobre a soma das prestações vencidas acrescida de 12 (doze) prestações vincendas. Por sua vez, caberá ao réu o pagamento, ao advogado do autor, de 15% sobre o valor da condenação, consistente no montante atualizado concedido a título de danos materiais e morais”.

Dou por prequestionados os temas suscitados pelo embargante.

É como voto.

_________________________

1
(73 – 27) * 12 = 552 / (552 * R$ 525,00) + (R$ 8.050,00 + 24.150,00 ) = R$ 322.000,00

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos aclaratórios e
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, com efeitos infringentes, para sanar a omissão em relação aos ônus sucumbenciais sob o viés da proporção entre ganhos e perdas das partes.

Acompanho o voto de relatoria.